Tribunal: TJPA
Processo: 0004567-02.2019.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2025-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004567-02.2019.8.14.0048

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: FLAVIANO CORREA MAIA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA. valor disponibilizado através de ted. conta benficiária pertencente ao autor. recurso conhecido e provido à unanimidade.

1.

O Banco apelante apresentou comprovação de transferência bancária através de TED em favor do autor. Resta confirmado que a conta corrente em que a quantia foi depositada pertence ao autor, haja vista que a conta corrente constante no TED é a mesma constante no Histórico de Créditos emitido pelo sistema do INSS, apresentado pelo autor na petição inicial
.

2.

A comprovação de que o empréstimo foi disponibilizado ao consumidor é essencial à aferição da regularidade na contratação. Precedentes.

3.

A divergência de assinaturas é prova que depende de conhecimento técnico, sendo temerário afirmar peremptoriamente, sem o auxílio do expert, a diferença entre assinaturas constantes no processo
.

4.

Recurso conhecido e provido à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A E BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A em face da sentença proferida nos autos da “a
ção declaratória de inexistência de débito c/c repetição do indébito”
proposta por
FLAVIANO CORREA MAIA
, que tramitou no Juízo da Vara Única de Salinopólis.

Em petição inicial, o requerente informa que é aposentado do INSS e, relatou em síntese, que foi vítima de fraude em relação a contrato de mútuo não realizado,

n° 158235653, a ser pago em 72 (setenta duas) parcelas mensais e consecutivas. Defende que estão sendo descontados de seu benefício social parcelas dos referidos empréstimos de forma abusiva. Afirma que desconhece os termos do contrato que originou os descontos.

Pediu procedência para declarar a inexistência dessa relação jurídica com pagamento de danos morais e repetição de indébito.

O réu contestou a ação, sustentando a validade dos contratos de empréstimo.

Após o processamento do feito, foi proferida sentença, cuja parte dispositiva segue transcrita:

Expostas minhas razões,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL,
extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC, para:

a) CONDENAR A PARTE RÉ na obrigação de suspensão dos descontos incidentes no benefício previdenciário do autor, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), por ato descumprido, na forma do art. 536, do CPC, atualizada de acordo com índice oficial, mais juros moratórios de 1% ao mês, até o limite de R$ 2.000, 00 (dois mil reais);

b) Declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes, referente ao contrato de empréstimo consignado registrado sob o nº

158235653;

c) Condenar o Requerido, a título de danos materiais, na forma do art. 42 do CDC, à restituição em dobro, dos valores debitados em conta da Requerente referente ao contrato declarado inexistente, corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE, desde a data do efetivo prejuízo (Súmula nº 43 do STJ) e juros de mora que fixo em 1% ao mês, a contar da data de celebração do contrato;

d) CONDENAR o banco réu, ainda, a reparar os danos morais, indenizando a parte autora com o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, a contar da publicação desta sentença (Súmula nº 362 do STJ), com juros moratórios de 1% ao mês, contados a partir do evento danoso (vencimento da fatura), o que faço com fundamento nos artigos art. 398 do CC e Súmula nº 54 do STJ;

Havendo apelação, intime-se a parte adversa para, querendo, oferecer contrarrazões e, ato contínuo, remetam-se os autos Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com as formalidades legais de estilo.

Transitada em julgado e, não havendo outros requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

CUMPRA-SE, SERVINDO O PRESENTE, POR CÓPIA DIGITADA, COMO MANDADO, OFÍCIO E CARTA PRECATÓRIA, nos termos do Provimento nº 003/2009 da CJRMB (alterado pelos Provimentos nº 011/2009 e nº 014/2009), aplicável às comarcas do interior por força do Provimento nº 003/2009 da CJCI).

Intimem-se.

Cumpra-se na forma e sob as penas da lei.

Salinópolis/PA,
datado e assinado eletronicamente.

Inconformado, o requerido interpôs recurso de apelação, alegando que “não se vislumbra irregularidade alguma na prestação do serviço, muito menos nos descontos referentes ao pagamento”; afirma que juntou aos autos o contrato questionado pela parte autora, bem como comprovante de transferência, pugnando pela validade do negócio jurídico.

Pleiteia a reforma da sentença para julgar o pleito inicial improcedente e, subsidiariamente, para reduzir o valor arbitrado a título de danos morais.

O apelado apresentou contrarrazões pleiteando a manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 10 de janeiro de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais.

Pretende o apelante a reforma da sentença que julgou procedente os pedidos autorais.

Conforme relatado, o autor ingressou com a presente demanda alegando que tomou conhecimento da realização de empréstimos fraudulentos em seu benefício do INSS

No recurso, o banco defende que os valores contratados foram disponibilizados, por meio de depósito DOC/TED, em conta bancária à disposição da parte autora.

Tenho que tal inconformismo comporta acolhimento, pois os documentos constantes nos autos permitem concluir pela inexistência de fraude.

O Banco apelante apresentou, no ID 19660714, comprovação de transferência bancária através de TED em favor do autor. Resta confirmado que a conta corrente em que a quantia foi depositada pertence ao autor, haja vista que a conta corrente constante no TED é a mesma constante no Histórico de Créditos emitido pelo sistema do INSS, apresentado pelo autor na petição inicial.

Em demandas análogas, a jurisprudência pátria tem entendido que a comprovação de que o empréstimo foi disponibilizado ao consumidor é essencial à aferição da regularidade na contratação:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO – REFINANCIAMENTO DO DÉBITO – VALIDADE – DISPONIBILIZAÇÃO DO PRODUTO DO MÚTUO ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA – ALCANCE DA FINALIDADE DO CONTRATO – FRAUDE NÃO DEMONSTRADA – IMPROCEDÊNCIA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Discute-se no presente recurso: a) a validade do contrato de mútuo bancário com refinanciamento da operação de crédito; b) a ocorrência de danos morais na espécie; c) a possibilidade de restituição de valores; e d) a inaplicabilidade da multa por litigância de má-fé.

2. O mútuo bancário consiste no empréstimo de dinheiro pelo qual o mutuário obriga-se a restituir à instituição financeira mutuante o valor recebido, no prazo estipulado, acrescido de juros e encargos pactuados, conforme regulamentação própria e disposições do Código Civil (artigos 586 a 592).

3. A entrega do dinheiro, ainda que possa ser tratada como um mero efeito do contrato, na prática, reveste-se de natureza jurídica de elemento acidental do contrato de mútuo bancário, sem a qual o negócio não teria efeito concreto algum. Tanto é verdade que o art. 586, do CC/02, prevê que mútuo é o próprio "empréstimo de coisas fungíveis". Por isso, relevante averiguar, para além de eventual manifestação expressa da vontade (contratação expressa), se existe eventual prova da disponibilização do dinheiro (coisa mutuada), a tornar indene de dúvidas a ocorrência de uma contratação regular e de livre volição.

4. Ao seu turno, o contrato de mútuo com refinanciamento de cédula de crédito bancário consiste na possibilidade do consumidor utilizar parte do valor disponibilizado para liquidação de outro débito, a rigor, junto à instituição financeira mutuante, sendo o valor remanescente disponibilizado àquele.

5. Na espécie, embora a autora-apelante sustente ser idosa e de baixa escolaridade, sendo vítima de fraude, não tendo, assim, autorizado a realização de refinanciamento de sua dívida, a instituição financeira ré comprovou a solicitação da operação de crédito e a liberação do valor.

6. Considera-se litigante de má-fé aquele que alterar a verdade dos fatos e que usar do processo para conseguir objetivo ilegal. (art. 80, incisos II e III, do CPC/15).

7. No caso, restou evidenciada a má-fé processual da autora, uma vez que propôs a presente demanda sustentando a inexistência de contratação de mútuo bancário junto à instituição financeira requerida, o que teria reduzido os seus rendimentos decorrentes de sua aposentadoria, em virtude dos descontos alegados indevidos e referentes às parcelas de contrato inexistente, bem como requereu indenização por danos materiais e morais, o que mostrou-se, durante o processo, não ser verdadeiro, sendo, portanto, a presente ação, apenas uma tentativa de um meio para a autora enriquecer-se ilicitamente.

8. Apelação Cível conhecida e não provida, com majoração dos honorários de sucumbência.

(TJ-MS - AC: 08006814120188120051 MS 0800681-41.2018.8.12.0051, Relator: Des. Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 24/08/2020, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/09/2020)

Sob este raciocínio, o fato de ter sido comprovado que o valor emprestado foi disponibilizado ao autor, torna a clara averiguação acerca da licitude da relação negocial, afastando, assim, evidências de fraude, motivo pelo qual a sentença deve ser reformada.

Consta também o contrato firmado entre as partes e, nesse ponto, faço uma objeção a afirmação feito pelo juízo de origem em sentença de que “a assinatura aposta na carteira de identidade do autor diverge daquela constante no contrato questionado na lide e anexado ao caderno processual, bem como no instrumento procuratório constante dos autos havendo desnecessidade de perícia grafotécnica, em razão da divergência nas assinaturas de fácil constatação e suficiência do conjunto probatório alçado ao bojo dos autos”. Com a devida vênia, a divergência de assinaturas é prova que depende de conhecimento técnico, sendo temerário afirmar peremptoriamente, sem o auxílio do expert, a diferença entre assinaturas constantes no processo.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso, e
DOU-LHE

PROVIMENTO
para reformar a sentença, julgando improcedente o pedido inicial
.

Em razão da presente decisão, inverto o ônus sucumbencial para condenar o autor da ação nas custas judiciais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 15% sobre o valor da causa, suspendendo a eficácia dessa ordem, em vista da parte ser beneficiária da justiça gratuita.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 29/01/2025